Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete da Desa. João Egmont Número do processo: 0731979-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS FAMILIAS AGRICULTORAS DO PROJETO AGROFLORESTA DO NUCLEO RURAL VIDA NA FLONA 03 BRAZLANDIA DF REPRESENTANTE LEGAL: DURCILENE PEREIRA NEGALHO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instância em 4/8/2025, às 21h53min. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS AGRICULTORAS DO PROJETO AGROFLORESTA AFA BRAZLÂNDIA, contra decisão proferida nos autos do processo no 0709363-70.2025.8.07.0018, em que contende com COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e outros. Por meio da decisão agravada, o juiz revogou a decisão de ID 242963087 e indeferiu o pedido de liminar que requeria a suspensão dos atos de remoção de pessoas e a demolição de edificações na região localizada na área rural de Brazlândia, ao menos até que a parte ré esclaresse sobre as medidas de realocação para áreas rurais adequadas ao acolhimento das famílias e produção agrícola (ID 243935401). Confira-se: “Os fatos trazidos à luz pelo Ministério Público impõem a efetiva revisão sobre a decisão inaugural. Com efeito, a tutela cautelar deferida ao início teve por premissa a suposta existência de 80 famílias em situação de vulnerabilidade econômica morando na região da Floresta Nacional. Ocorre que aparentemente tal dado não corresponde à verdade, ante a verificação atenta de algumas circunstâncias: a associação autora, que foi criada em janeiro deste ano, registrou a presença de apenas 7 pessoas, sendo deveras inverossímil que as tais 80 famílias não tenham participado do ato de instituição. Ademais, como bem demonstrou o Ministério Público, a mesma área enfocada na demanda já fora objeto de outras tentativas de legitimação mediante manipulação do Judiciário por outras "associações", reiteradamente repelidas. Num contexto que tal, obstar a ação estatal de proteção ao espaço territorial com peculiar vocação ambiental acabaria por dar ensejo à expansão e consolidação do gravíssimo dano ambiental representado pela depredação do mesmo espaço que, por ser ecologicamente vocacionado, é merecedor da especial tutela constitucional posta no art. 225, § 1o, III, da Carta. Portanto, à luz dos novos elementos de convicção trazidos aos autos, reconsidero a tutela provisória anteriormente concedida. Sob o prisma da técnica processual, reconheço a ausência de plausibilidade na pretensão de permanência da ocupação ilegal incidente sobre área pública ecologicamente sensível. O periculum in mora opera de modo invertido, relativamente à pretensão de tutela provisória pela parte autora, pelas razões acima: a paralisação dos atos de coibição da degradação ambiental sobre a área ecologicamente sensível fomentariam a depredação ambiental na área e estimulariam a grilagem que vem sendo reiteradamente promovida na região, tudo em desconformidade com a dignidade da função jurisdicional, que deve voltar-se à concreção da ordem jurídica, inclusive da regra constitucional que exige de todos, principalmente do poder público, zelar pela proteção ao meio ambiente sadio e equilibrado. Em face do exposto, revogo a decisão de id 242963087 e indefiro o pedido de liminar deduzido na inicial. Não obstante, recomendo ao poder público que, por ocasião da remoção das invasões na área mencionada na demanda, encaminhe imediatamente as pessoas que efetivamente sejam economicamente hipossuficientes a abrigamento digno ou, de preferência, a alternativa de moradia adequada, mediante uso moderado da força, quando estritamente necessário, e cautelas relativas a crianças, adolescentes, idosos, doentes ou pessoas com deficiência. Julgo prejudicados os embargos de declaração de id 243528242. Aguarde-se o decurso do prazo para a resposta. Publique-se; ciência ao Ministério Público”. Em seu recurso, a recorrente afirma que na manhã de hoje, dia 04 de agosto de 2025, em flagrante desrespeito à autoridade judicial, os requeridos promoveram ação de remoção forçada das famílias integrantes da AFA Brazlândia, antes mesmo do decurso do prazo recursal previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Alega que a derrubada ocorrida foi abrupta, não humanizada e sem qualquer planejamento social. Informa não ter havido oferta de abrigo digno, muito menos alternativa de moradia, desvirtuando a decisão do Juízo de origem. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, determinando a imediata suspensão de quaisquer ações administrativas de desocupação ou intervenção na área ocupada pela AFA Brazlândia, até o julgamento final do agravo. É o breve relato do feito. Em atenção aos argumentos expostos pela agravante, a situação se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 414 de 21 de julho de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 4 a 8 de agosto de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, evidencia-se da prova colhida aos autos, que a derrubada das moradias da área rural de Brazlândia não observou a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 242963087) que recomendou ao poder público que, por ocasião da remoção das invasões na área mencionada na demanda, encaminhasse imediatamente as pessoas que efetivamente sejam economicamente hipossuficientes a abrigamento digno ou, de preferência, a alternativa de moradia adequada, mediante uso moderado da força, quando estritamente necessário, e cautelas relativas a crianças, adolescentes, idosos, doentes ou pessoas com deficiência. Inclusive o próprio STF, no julgamento ADPF 828, decidiu que a proteção humanitária a famílias vulneráveis está acima de qualquer ato ou conduta administrativa, e acima, até mesmo, do direito de propriedade”. (Agravo de Instrumento no 0731034-77.2023.8.07.0000, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 4/8/2023). Assim, visando resguardar o direito das famílias envolvidas, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a imediata suspensão de quaisquer ações administrativas de desocupação ou intervenção na área ocupada pela AFA Brazlândia, determinando-se ao poder público, encaminhar imediatamente as pessoas submetidas às derrubadas em questão e, que efetivamente são economicamente hipossuficientes, a abrigamento digno ou, de preferência, a alternativa de moradia adequada, mediante uso moderado da força, quando estritamente necessário, e cautelas relativas a crianças, adolescentes, idosos, doentes ou pessoas com deficiência. Publique-se. Intimem-se. Confiro força de mandado e de carta precatória à presente decisão. Comunique-se com urgência o Juízo de origem. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição